Tribunal: TJES
Processo: 5010419-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010419-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO: LUIZA MUNIZ CARVALHO DE AZEVEDO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DO VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Itaú Administradora de Consórcio Ltda.
contra decisão do Juízo da
2ª Vara Cível de Cariacica/ES
, que, nos autos da
ação de busca e apreensão
movida em face de
L.M.C.A.
,
revogou a liminar anteriormente concedida
e determinou a restituição do veículo à comarca de origem, diante de indícios de descumprimento de ordem judicial pelo credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, impugnando de forma específica os fundamentos da decisão agravada;
(ii) estabelecer se a revogação da liminar de busca e apreensão foi juridicamente adequada diante da transferência irregular do bem e do descumprimento da determinação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento, embora formalmente cabível, não enfrenta o fundamento central da decisão recorrida — o descumprimento de ordem judicial pelo agravante ao transferir o veículo para outro Estado — limitando-se a rediscutir a suficiência da purgação da mora, tema alheio à motivação do decisum.

O princípio da
dialeticidade recursal
(CPC, art. 1.010, III) impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada; a ausência de correlação entre as razões recursais e a motivação do julgado inviabiliza o acolhimento do agravo.

A revogação da liminar pelo juízo de origem apoia-se em prova documental indicando
transferência não autorizada do veículo para São Paulo/SP
, contrariando a determinação expressa de depósito na comarca de Cariacica/ES, o que caracteriza descumprimento de ordem judicial (CPC, art. 77, IV e V).

A alegação de purgação insuficiente da mora não afasta a irregularidade do comportamento processual do agravante nem elide a constatação de fraude processual e abuso de direito na condução do cumprimento da liminar.

Diante da ausência de impugnação idônea e da inexistência de error in judicando na decisão recorrida, mantém-se a revogação da liminar e as medidas coercitivas já impostas, inclusive as astreintes fixadas para assegurar o retorno do bem à comarca de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O agravo de instrumento deve ser fundamentado de forma dialética, impugnando especificamente os motivos da decisão recorrida, sob pena de desprovimento.

O descumprimento de ordem judicial por credor fiduciário, com transferência indevida do bem apreendido, autoriza a revogação da liminar de busca e apreensão.

A discussão sobre a purgação da mora não prevalece quando o fundamento da decisão recorrida está centrado na violação da boa-fé processual e no desrespeito às determinações judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, III, 77, IV e V, e 300; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º e §2º; Lei nº 10.931/2004; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema Repetitivo nº 722, Segunda Seção).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
(id.
14553194)
em face da decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão movida contra
LUÍZA MUNIZ CARVALHO DE AZEVEDO
, revogou a liminar de busca e apreensão anteriormente concedida (id.
69633812
):

“(...)
O mandado de busca e apreensão, conforme decisão liminar anteriormente proferida,
determinou expressamente o depósito do veículo na comarca de Cariacica/ES
, até ulterior deliberação judicial.

Consta nos autos, entretanto, documentação oriunda do SENATRAN e DETRAN/ES indicando que o bem foi transferido para terceiro localizado no Estado de São Paulo, sem autorização judicial e sem assinatura do ATPV-e pela ré, o que contraria frontalmente a ordem judicial vigente
.

Tal conduta, se confirmada, configura não apenas descumprimento de ordem judicial (art. 77, IV e V, do CPC), mas também possível fraude à execução e exercício abusivo de direito processual
, ensejando apuração de responsabilidade da parte autora e do depositário fiel.

Ante o exposto, REVOGO a liminar anteriormente concedida, suspendendo seus efeitos imediatos e determino que a parte autora traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, informações sobre a localização atual do veículo, a identidade do atual possuidor e local onde se encontra e documentos que justifiquem a transferência do bem à revelia deste Juízo; Determino expedição de ofício ao DETRAN/SP para que informe o atual registro do veículo e encaminhe cópia integral do procedimento de transferência;

Determino, AINDA, a intimação do depositário fiel para, no prazo de 5 (cinco) dias, justificar por que não manteve o veículo na comarca de Cariacica, conforme determinado na decisão liminar; Intime-se a parte autora para manifestação sobre os comprovantes de quitação das parcelas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento definitivo da liminar.

Fixo, desde já, astreintes no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, a serem aplicadas à parte autora e ao depositário fiel, caso não cumpram integralmente o retorno do bem à comarca de origem no prazo de 72 (setenta e duas) horas após esta intimação
.”

Em cognição sumária, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão:

“(...) Passo a decidir.

A inicial da ação de busca e apreensão foi ajuizada em 29/05/2023. Consta que a instituição financeira agravante enviou notificação judicial à agravada em 27/05/2023, requerendo o pagamento da parcela vencida em 16/11/2022 e as demais subsequentes. O pedido liminar de busca e apreensão foi deferido pelo juízo de primeira instância (id.
27751555
) em 10/07/2023, com a expressa determinação de que
o bem deveria ser depositado na comarca de Cariacica/ES até ulterior deliberação
:

“(...)
a) BUSCA E APREENSÃO do bem abaixo descrito, indicado na petição inicial, que se encontra em poder do REQUERIDO ou de TERCEIRO;

b) ENTREGA do bem apreendido à pessoa e no local indicados pelo(s) requerente(s) na inicial, lavrando-se o respectivo termo, devendo o bem ser depositado nesta comarca, até ulterior deliberação deste juízo, sob as penas da lei;”

O mandado foi integralmente cumprido em 29/01/2024 e juntado aos autos em 15/02/2024.

Nessa mesma data (15/02/2024), a agravada apresentou contestação (id.
38069366
), informando que havia efetuado o pagamento das parcelas 25, 26, 27, 28 e 29 do contrato em 19/07/2023, ou seja, quase seis meses antes da citação e do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

A agravada anexou o comprovante de pagamento (id.
38069369
), o qual demonstra que o valor incluía a dívida principal (parcelas 25 a 29), juros de mora, multa, custas processuais e despesas de cobrança.

Em 07/03/2024, nova manifestação da agravada trouxe à tona que o veículo objeto da busca e apreensão teve sua titularidade transferida em 23/02/2024 e foi enviado para São Paulo/SP, desrespeitando a ordem expressa do juízo de primeira instância para que o automóvel fosse mantido na comarca de Cariacica/ES até a decisão definitiva da demanda.

A decisão agravada, proferida em 27/05/2025 (id.
69633812
), deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada nos seguintes termos:

“(...) O mandado de busca e apreensão, conforme decisão liminar anteriormente proferida, determinou expressamente o depósito do veículo na comarca de Cariacica/ES, até ulterior deliberação judicial.

Consta nos autos, entretanto, documentação oriunda do SENATRAN e DETRAN/ES indicando que o bem foi transferido para terceiro localizado no Estado de São Paulo, sem autorização judicial e sem assinatura do ATPV-e pela ré, o que contraria frontalmente a ordem judicial vigente. Tal conduta, se confirmada, configura não apenas descumprimento de ordem judicial (art. 77, IV e V, do CPC), mas também possível fraude à execução e exercício abusivo de direito processual, ensejando apuração de responsabilidade da parte autora e do depositário fiel.

(...) Há nos autos documentos apresentados pela requerida demonstrando o pagamento de parcelas que fundamentaram a propositura da ação. Tal fato, se confirmado, afasta a configuração da mora exigida para a concessão da liminar de busca e apreensão, conforme art. 3º do Decreto-Lei 911/69. Dessa forma, impõe-se reavaliação da liminar concedida, à luz dos princípios do contraditório e da boa-fé processual.

(...) Ante o exposto, REVOGO a liminar anteriormente concedida, suspendendo seus efeitos imediatos e determino que a parte autora traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, informações sobre a localização atual do veículo, a identidade do atual possuidor e local onde se encontra e documentos que justifiquem a transferência do bem à revelia deste Juízo; Determino expedição de ofício ao DETRAN/SP para que informe o atual registro do veículo e encaminhe cópia integral do procedimento de transferência;

Determino, AINDA, a intimação do depositário fiel para, no prazo de 5 (cinco) dias, justificar por que não manteve o veículo na comarca de Cariacica, conforme determinado na decisão liminar; Intime-se a parte autora para manifestação sobre os comprovantes de quitação das parcelas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento definitivo da liminar. Fixo, desde já, astreintes no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, a serem aplicadas à parte autora e ao depositário fiel, caso não cumpram integralmente o retorno do bem à comarca de origem no prazo de 72 (setenta e duas) horas após esta intimação.”

O ponto central para a apreciação deste recurso, neste momento processual, reside na análise da possibilidade de descaracterização ou desconstituição da mora em razão do pagamento administrativo realizado pela devedora.

A agravante argumenta que, após o cumprimento da liminar, nos cinco dias concedidos para purgar a mora, a agravada teria depositado apenas as parcelas vencidas, e não a integralidade do contrato.

É certo que, nos termos do §2 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o devedor fiduciante, no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, "poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus".

Nesse sentido, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 722) — de observância obrigatória por este Tribunal (CPC, art. 927, III) —, definiu que, com a alteração do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 pela Lei nº 10.931/04, não há mais a possibilidade de purgação da mora pelo depósito judicial apenas das parcelas vencidas. Para tanto, impõe-se o pagamento da integralidade da dívida, sendo este o único meio que o devedor dispõe para reaver a posse direta do bem apreendido.

Contudo, o caso concreto apresenta uma situação fática distinta, omitida pela agravante, que pode induzir este juízo a erro.

A decisão proferida pelo juízo de primeira instância, que revogou a liminar de busca e apreensão, levou em consideração o fato de que, aproximadamente seis meses antes do cumprimento da liminar, a consumidora agravada purgou a mora administrativamente, fato sequer mencionado pelo banco.

O recebimento dos valores devidos pela via extrajudicial cria uma legítima expectativa de que a apreensão do veículo seria afastada, possibilitando a manutenção do contrato vigente.

(...) Reforça-se que a parte agravante nada mencionou nos autos do processo a respeito do pagamento administrativo realizado, além de ter transferido o veículo para São Paulo/SP, desrespeitando os termos da ordem de busca e apreensão.

Conforme muito bem apontado pelo magistrado de primeira instância, os débitos que fundamentaram a propositura da ação foram adimplidos antes do cumprimento da liminar.

A concessão do efeito ativo demanda a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No caso em análise, não se afiguram presentes nenhum dos requisitos acima apontados.

Pelo exposto, recebo o recurso e indefiro o pedido de atribuição de efeito ativo.”

A análise dos autos revela que o recurso não merece prosperar.

O cerne da controvérsia recursal não reside na
forma de purgação da mora
pela consumidora, mas sim no fundamento utilizado pelo magistrado de primeiro grau para
revogar a liminar de busca e apreensão
:
o descumprimento de ordem judicial pela própria instituição financeira agravante
.

Conforme se extrai da decisão recorrida, a tutela de urgência anteriormente deferida foi revogada porque o banco, ao que tudo indica,
transferiu o veículo objeto da lide para o Estado de São Paulo
, em manifesta
desobediência à determinação judicial
de que o bem deveria permanecer depositado na comarca de
Cariacica/ES
.

Para atender ao princípio da
dialeticidade recursal
, insculpido no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, caberia ao agravante impugnar o fundamento central da decisão, demonstrando, por exemplo, que o veículo não foi removido da comarca ou que a transferência ocorreu por motivo justificável e com amparo legal.

Contudo, a peça recursal ignora por completo a motivação do julgado e
concentra-se exclusivamente na tese de que a purgação da mora pela consumidora teria sido insuficiente
. Tal discussão, neste momento processual, mostra-se
impertinente
e
dissociada
do objeto da decisão agravada.

Nesse contexto, as razões recursais encontram-se manifestamente dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, o que, por si só, conduz ao não provimento do recurso.

Em atenção às contrarrazões protocoladas – ainda que intempestivas –, e em consulta aos autos de origem, verifico a juntada de petição pela instituição financeira, em 15/10/2025, noticiando a alienação extrajudicial do veículo.

Considerando que a decisão agravada já fixou multa diária de
R$500,00
(quinhentos reais) para o caso de não devolução do automóvel à comarca de origem, e que a recente notícia da venda do bem poderá ser mais bem apurada na instância de piso, deixo de analisar o pleito de condenação por litigância de má-fé, por entender que tal questão será melhor examinada pelo juízo
a quo
.

Diante do exposto,
conheço
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter hígida a decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.